Tribunal: TJMT
Processo: 1040366-55.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040366-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (APELANTE), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA APARECIDA VITORIO ZILIO - CPF: 037.391.961-14 (APELADO), CESAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (APELADO), G.DI GRECCO DA COSTA MARQUES & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 18.460.001/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (APELADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –VERBA DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO VISTO QUE QUEM ATUOU NO PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO FOI O CAUSÍDICO ANTERIORMENTE CONTRATADO E CUJA TESE APRESENTADA FOI ACOLHIDA LEVANDO A EXTINÇÃO DO FEITO – VERBA DE SUCUMBÊNCIA QUE LHE PERTENCE – APELANTE QUE SE HABILITOU NOS AUTOS APÓS A SENTENÇA PRETENDENDO RECEBER REFERIDA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O

advogado tem direito ao recebimento de honorários decorrentes dos trabalhos realizados no processo, de forma que referida verba de sucumbência, no caso, pertence ao advogado Mauro Cesar Pereira que atuou na fase de conhecimento apresentando a tese que, inclusive, foi acolhida na prolação da sentença de extinção do feito.

Considerando que o Apelante nenhum trabalho desempenhou nesta fase de conhecimento do processo da qual sobreveio condenação em verba de sucumbência em favor do advogado anterior que patrocinava a causa, resta evidente que o Apelante não faz jus ao recebimento da referida verba de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1040366-55-2023

APELANTE:
FAUSTO ANDRÉ DA ROSA MIGUEIS

APELADA:
LUIZA APARECIDA VITÓRIA ZILIO e outro

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Fausto André da Rosa Migueis
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a

ilegitimidade ativa do advogado Fausto André da Rosa Migueis para pleitear honorários advocatícios no feito
, condenando-o ao pagamento de honorários fixados em

10% sobre o valor que deu à sua pretensa execução em favor do patrono dos executados.

Reconheceu que tendo o legitimado advogado Mauro Cesar Pereira se habilitado no feito e não apresentado objeção ao valor depositado pelos executados
, julgou satisfeito
o pagamento da quantia reclamada,

com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, declarando extinto o processo com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, bem como determinou seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos,
mediante transferência para conta indicada pela parte Exequente Mauro Cesar Pereira
.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o caso versa sobre
cumprimento de sentença transitada em julgado, que condenou a parte Apelada ao pagamento de 10% de honorários sucumbenciais
nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC.

Alega que ocorreu substituição de advogado no processo, sendo que o causídico anterior se desvencilhou do caso por ser amigo íntimo do Apelado renunciando ao mandato.

Assevera que ato posterior sobreveio a sentença condenatória quando o feito já se encontrava sob o patrocínio do Apelante, no entanto, o Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade ativa do Recorrente para pleitear o recebimento dos honorários advocatícios ensejando o presente recurso
.

Verbera que o prazo prescricional de 03 anos iria se exaurir sem a busca pelo direito do advogado anterior, que só compareceu posteriormente no cumprimento de sentença com fito de proteger seu amigo Apelado.

Verbera que não obstante, o advogado anterior renunciou ao mandato
antes
da sentença, tal situação afasta a incidência do art 51 do código de disciplina e ética da OAB,

de modo que a legitimidade do Apelante deve prosperar para pleitear referidos honorários. Pugna pelo provimento do recurso reconhecendo a legitimidade ativa do Apelante, tendo em vista que a quebra de confiança entre parte e advogado pretérito findou-se antes da sentença meritória.

Nas contrarrazões o Apelado Mauro Cesar Pereira, sustenta que
atuou como causídico nos autos do processo n. 1036435-54.2017.8.11.0041 cujo trâmite se deu na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT).

Sustenta que naqueles autos requereu a ilegitimidade passiva da empresa G.DI. GRECCO DA COSTA MARQUES,
sendo que, em razão de sua tese, fora reconhecida a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda a empresa G. DI. GRECCO DA COSTA MARQUES, tendo o Juízo a quo acolhido a preliminar suscitada pelo Apelado e julgado extinto o processo
em relação a G. Di Grecco da Costa Marques, com fundamento no art. 485, VI, do CPC,
condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
”

Verbera que dessa forma quem detém legitimidade para recebimento desse honorários é o Apelado

embora tenha renunciado ao mandato antes da sentença, todavia, a sua tese foi acolhida, além disso a parte contratou novo advogado posteriormente a sentença
,
não sendo devido ao mesmo qualquer verba de sucumbência,
não podendo pleitear em nome próprio direito que não lhe assiste. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto a Apelada Ana Luiza Aparecida Vitório Zilio e Outro sustenta que o recurso é deserto diante da ausência do recolhimento do preparo.

Argumentam que o Apelante não faz jus à verba pleiteada,
visto que é decorrente dos trabalhos realizados pelo causídico anterior, o advogado Mauro Cezar Pereira
que culminou na verba de sucumbência a qual o mesmo faz jus, acrescentando que, inclusive, quando da prolação da sentença o Apelante estava com sua inscrição suspensa junto a OAB de forma que nenhum trabalho realizou nos Autos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente registro que a alegação de deserção do recurso suscitada pela Apelada diante da ausência de preparo não prospera, tendo em vista que
, conforme consta no art. 4º da Lei n. 11.077, de 10/1/2020, foi acrescentado o inciso V ao art. 3º da Lei n. 7.603/2001, o qual dispõe que
os advogados são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
na
execução dos honorários advocatícios.

Desse modo o Apelante tem direito à referida isenção, não havendo falar em recurso deserto.

Outrossim, c
onforme visto, trata-se de Apelação Cível interposta por
Fausto André da Rosa Migueis, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a

ilegitimidade ativa do advogado Fausto André da Rosa Migueis para pleitear honorários advocatícios de sucumbência no feito
1036435-54.2017.8.11.0041.

Sustenta, em síntese, o Apelante que faz
jus
ao recebimento dos honorários em questão, tendo em vista que o advogado anterior renunciou ao mandato antes da sentença, ademais, o direito estava prestes a prescrever, invocando em seu favor o artigo 51 do Estatudo da Ordem dos Advogados.

Necessário registrar que referido dispositivo legal estabelece o seguinte:

Art. 51. Os honorários da sucumbência e os honorários contratuais, pertencendo ao advogado que houver atuado na causa, poderão ser por ele executados, assistindo-lhe direito autônomo para promover a execução do capítulo da sentença que os estabelecer ou para postular, quando for o caso, a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em seu favor.

§ 1º No caso de substabelecimento, a verba correspondente aos honorários da sucumbência será repartida entre o substabelecente e o substabelecido, proporcionalmente à atuação de cada um no processo ou conforme haja sido entre eles ajustado.

Constata-se da análise dos Autos que o advogado Mauro Cesar Pereira,
atuou como causídico nos autos do processo n. 1036435-54.2017.8.11.0041, na fase de conhecimento desde o início, cujo feito tramitou

na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT).

Verifica-se

que naqueles autos requereu a ilegitimidade passiva da empresa G.DI. Greco da Costa Marques, sendo a sua tese acolhida pelo Juízo de origem que reconheceu a

ilegitimidade da referida empresa para figurar no pólo passivo da demanda, extinguindo o feito e condenando a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da causa.

Constata-se que antes da prolação da sentença referido advogado renunciou ao mandato, no entanto, atuou no feito até o final, tanto assim que a sua tese foi acolhida sobrevindo a extinção do processo e condenação da parte à verba de sucumbência em favor, portanto, do patrono que atuou no processo até então e quem realizou os trabalhos que ensejou o pronunciamento judicial extinguindo o feito.

Cumpre anotar que o advogado tem direito ao recebimento de honorários decorrentes dos trabalhos realizados no processo, de forma que
referida verba de sucumbência, no caso, pertence ao advogado Mauro Cesar Pereira que atuou na fase de conhecimento apresentando a tese que, inclusive, foi acolhida na prolação da sentença.

Com efeito, o Apelante habilitou-se nos Autos somente após a sentença
, vindo pleitear seu cumprimento com relação aos honorários, cuja verba de sucumbência a parte foi condenada a pagar,
porém, o Apelante de fato não possui legitimidade para recebimento da referida verba de sucumbência mas sim o advogado anterior que atuou na fase de conhecimento
, conforme bem decidiu o Juízo de origem registrando que: “
e
mbora o advogado tenha renunciado ao mandato, colhe-se que foi a sua tese que foi valorada em sentença, uma vez que o advogado

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS, se habilitou naquele feito apenas após a sentença
”.

Diante desse quadro, o fato do causídico ter renunciado ao mandato

e, ainda de se avizinhar a possibilidade de seu direito prescrever, não legitima o Apelante a pleitear o cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência pertencentes ao causídico que patrocinou a causa na fase de conhecimento, inclusive, com acolhimento de sua tese na sentença que julgou o feito extinguindo-o.

Diante desse quadro, não há falar em legitimidade do Apelante para pleitear honorários concernentes

a verba de sucumbência mesmo porque, conforme já dito, ingressou nos autos após a sentença de forma que nenhum trabalho desempenhou até o referido pronunciamento judicial.

Dessa forma,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos, visto que não comporta qualquer modificação.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor dado a execução (artigo 85 § 11º CPC).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024